Tribunal: TJMT
Processo: 1020301-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020301-36.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (SUSCITANTE), DILSON SANTANA ORTEGA - CPF: 453.252.861-53 (SUSCITADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT ALEGAÇÃO DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA E DE DISSENSO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DAS DEMANDAS PROFERIDA EM SEDE DE TURMA RECURSAL - INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Considerando que a ação de origem te
m trâmite perante o Juizado Especial Cível com julgamento do recurso inominado pelo Colégio Recursal, não cabe o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva perante a Seção de Direito Público.

2. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009), bem como do Juizado Especial Federal (Lei no. 10.259/2001), há instrumento próprio destinado assegurar a isonomia e a segurança jurídica das decisões judiciais, qual seja, o denominado Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

3. Incidente não admitido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, com fundamento no artigo 976 do CPC c/c artigo 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Adoto o bem lançado relatório, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller , no qual opina pela admissibilidade do incidente:

[...]

Explica que se encontra numa encruzilhada, considerando que há processos que vem obtendo como marco para pagamento do adicional de periculosidade a confecção do laudo pericial (LTCAT) e, em outro momento, tem como referência a Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013, gerando tratamento diferente aos servidores de uma mesma unidade e de mesma situação na carreira.

Isto porque, nos autos da Reclamação Trabalhista fixada como referência em testilha, DILSON SANTANA ORTEGA, ocupante do cargo de Guarda, logrou êxito ao pagamento do Adicional de Periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, implementando em folha de pagamento enquanto perdurar a periculosidade, bem como a condenação ao pagamento do adicional dos atrasados retroativamente a 22/02/2021 a 22/02/2016.

Neste, inicialmente, o Juízo de entrada do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres determinou o pagamento deste a contar da publicação do MTE 1885/2013, a saber, 02/12/2013.

O Município de Cáceres apresentou sua irresignação recursal sobre tal previsão enfatizando que, em caso de condenação, o termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade deveria ser a data da elaboração do LTCAT, e não da Portaria do TEM 1.885/2013, estando o referido processo concluso para decisão junto à Turma Recursal Única.

Pontuou que existem vários acórdãos que vêm reconhecendo que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade deve incidir a partir da data de confecção do laudo pericial (LTCAT), enquanto outros vêm estabelecendo como marco a data de publicação da MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013.

No mérito, pugnou pelo acolhimento da tese que determina que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade é a da data de confecção do laudo pericial (LTCAT).

O pedido liminar foi indeferida (id. 117238978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem por função dar ensejo à uniformização das decisões judiciais, promovendo, assim, maior segurança jurídica e isonomia de tratamento às partes, pois tem caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário, todas as ações em curso e as que, por ventura, vierem a ser ajuizadas, visando racionalizar o julgamento de questões de direito discutidas repetidamente nos processos judiciais, estando previsto nos seguintes artigos:

Art. 981
. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

Art. 977
. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.
Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Quanto ao cabimento do incidente, Daniel Amorim Assumpção Neves, leciona:

Nos termos do art. 976, caput, do Novo CPC, é cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas, conhecido por IRDR, quando houver simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, editora JusPodivm, 2016, pág. 1399
)
.

Nessa linha de intelecção, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR visa o tratamento isonômico de diferentes processos que versam sobre igual questão de direito, dando maior efetividade aos princípios da segurança jurídica e isonomia.

Salienta-se, ainda, não ser juridicamente possível a criação de competência de causa originária do Tribunal pelo legislador ordinário, mas tão somente pelas constituições estaduais (art. 125, §1o, CF), donde se conclui que o IRDR possui natureza jurídica de incidente processual para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais.

Posto isto, em que pese as divergências doutrinárias, alio-me ao entendimento esposado pelo Enunciado n.o 342 do Fórum Permanente de processualistas Civis - FPPC, hoje já consolidado na doutrina especializada, no sentido de que o IRDR aplicar-se-á a recurso, remessa necessária ou a processo de competência originária do tribunal, sendo imprescindível, portanto, o embasamento em demanda existente em segundo grau de jurisdição, conforme verifica-se do disposto no parágrafo único do artigo 978 do CPC.

No caso em apreço, o incidente tem como objetivo fixar a data d
o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, ante a divergência do entendimento nas decisões proferida
T
URMA RECURSAL ÚNICA MATO-GROSSENSE.

Vale ressaltar, que de acordo com as razões esposadas pelo Suscitante Município de Cáceres, existem acórdãos (PARADIGMAS) que vêm reconhecendo que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, deve incidir a partir da data de confecção do laudo pericial (LTCAT):

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de guarda municipal desde 08/2002, conforme ficha funcional. Apesar da existência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do recorrido, não houve o pagamento do adicional de periculosidade. O recorrido está lotado na Secretaria municipal de saúde, sendo o LTCAT acostado no ID n° 90168071. Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, respeitando o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, a teor do que estabelece o LTCAT bem como a Lei Complementar n° 25/1997 e Lei Complementar n° 94/2011. Acerca da presunção do adicional em razão da função, colaciono o seguinte julgado do E. TJMT. Recurso inominado 1007054- 72.2018.8.11.0006. Recorrente MUNICÍPIO DE CÁCERES. Recorrido JOÃO JOSE DE ALMEIDA. JUIZ RELATOR:
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO - ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Número Único: 1007048-65.2018.8.11.0006. Parte(s): ODILSON BATISTA REDEZ. Recurso Inominado. Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO - ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORM
ADA – R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Processo: 1007029- 59.2018.8.11.0006: Parte: MARCELO MARTOS DE MORAES. Relator:
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

De outra banca, ressalta que há acordão que estabelecem como marco a data de publicação da MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Lei Municipal no. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso conhecido e não provido. Parte: AIRTON MELITINO DE OLIVEIRA. Relator:
VALDECI MORAES SIQUEIRA
.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – INCIDE SOBRE OS VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%. Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT. Sentença mantida. Recurso desprovido. Processo: 1007043-43.2018.8.11.0006. Parte: ALEXANDRE MARIN. Classe: RECURSO INOMINADO. Relator:
LUCIA PERUFFO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário. 2. A Lei Municipal n.o 1.164/1991, em seu artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: “os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”. 3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe[...]. Processo. 1007046-95.2018.8.11.0006. Parte: FABIO JUNIOR SILVINO DA SILVA. Classe: Recurso Inominado. Relator:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA.

Como se vê, os mencionados entendimentos divergentes, apontados pelo SUSCITANTE, ocorreram no âmbito da Turma Recursal.

Isso porque,
que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009), bem como do Juizado Especial Federal (Lei no. 10.259/2001), há instrumento próprio destinado assegurar a isonomia e a segurança jurídica, qual seja, o denominado Incidente de Uniformização de Jurisprudência
:

Lei no. 12.153/2009

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Lei no. 10.259/2001

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

§ 2o
O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal
.

§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica.

Desse modo, o presente incidente não deve ser admitido, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - CPC/15 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ÓRGÃO COLEGIADO - REQUISITOS - EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS - RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - QUESTÃO DE DIREITO - CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL - AUSÊNCIA - DEMANDA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INSTRUMENTO PRÓPRIO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ART. 18 DA LEI No. 12.153/2009 - AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
1. Tratando-se o IRDR de um incidente, deverá ser aviado em processo que esteja em curso no tribunal, não sendo admissível sua instauração em processos repetitivos que tramitam em primeiro grau de jurisdição, vez que impediria o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 978 do CPC/15, eis que segundo a determinação expressa da lei, o órgão que fixa a tese jurídica tem a competência para o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária que originou o incidente. 2. Não é juridicamente possível a criação de competência de causa originária do Tribunal pelo legislador ordinário, mas tão somente pelas constituições estaduais (art. 125, §1o, CF), donde se conclui que o IRDR possui natureza jurídica de incidente processual para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais. 3.
No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009), bem como do Juizado Especial Federal (Lei no. 10.259/2001), há instrumento próprio destinado assegurar a isonomia e a segurança jurídica das decisões judiciais, qual seja, o denominado Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
4. Em demandas de saúde ajuizadas contra ente público, o órgão julgador está vinculado aos requisitos definidos no referido REsp 1657156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dos quais não se encontra a exigência de prévio requerimento administrativo, valendo asseverar que este eg. Tribunal vem reiteradamente decidindo pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), pelo que inexiste risco de ofensa à isonomia a segurança jurídica, sendo este mais um fundamento capaz de justificar a inadmissibilidade do presente incidente. 5. IRDR não admitido. (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.21.011115-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 1a Seção Cível, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 29/11/2021)

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA –
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas– Ação de origem que tramitou perante o Juizado Especial Cível com julgamento do recurso inominado pelo Colégio Recursal competente- Inadmissibilidade do processamento perante Turma Especial da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal- Redistribuição: -Considerando que a ação de origem tem trâmite perante o Juizado Especial Cível com julgamento do recurso inominado pelo Colégio Recursal, não cabe o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva perante esta Turma Especial da Seção de Direito Privado. Redistribuição que se impõe à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Exegese do art. 32, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e da Lei Complementar
n. 1.337, de 28/12/2018. INCIDENTE NÃO CONHECIDO COM REDISTRIBUIÇÃO À TURMA COMPETENTE

(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2036761-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de Lucélia - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

Em situação análoga a Desa. Marilsen Adario, não admitiu o processamento do incidente, ao fundamento de que, eventual inobservância do referido paradigma, seja pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, seja pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do estado de Mato Grosso, em descumprimento ao inciso III do art.927 do CPC/15 há de ser impugnada pelos meios próprios conferidos pelo legislador, o qual restou assim ementado:.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – DIREITO À INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO EXECUTIVO - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONVERSÃO DA MOEDA (CRUZEIROS REAIS PARA URV) - LEI No 8.880/94 – ALEGAÇÃO DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA E DE DISSENSO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL E A SÚMULA 10 DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSTAURAÇÃO DO IRDR DESCABIDA – ART.976, §4o, DO CPC/15 - CONTROVÉRSIAS JÁ DIRIMIDAS POR TEMAS DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 15 DO STJ) E REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 5 DO STF) – INCIDENTE INADMITIDO.
Nos termos do §4o do art.976 do CPC/15, descabe a instauração e processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para dirimir possível dissenso jurisprudencial entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo e a Súmula 10 da Turma Recursal dos Juizados Especiais acerca do direito de servidores do Executivo estadual à incorporação do percentual de 11,98% nos seus vencimentos, em decorrência de erro na conversão da moeda (cruzeiros reais em URV), imposta pela Lei no 8.880/94, quando todos os parâmetros para o exame da subsistência ou não do direito, a depender da data da reestruturação da respectiva carreira, já foram fixados nos Temas 15 do STJ e 5 do STF.-
(N.U 1009470-60.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

À luz dessas considerações, constatada a ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, NÃO ADMITO o presente incidente, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.

Ante a ausência de previsão regimental, deixo de remeter à Turma Recursal.

Sem custas processuais (CPC, art. 976, § 5o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022